Tribunal: TJSP
Processo: 2180100-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Revisional. Retenção automática de recebíveis de vendas para pagamento de débitos. Tutela antecipada concedida, determinando que a ré se abstenha de bloquear os valores na conta da autora. Agravo de instrumento. Inteligência do art. 300, NCPC. Retenção automática e integral dos valores creditados na conta corrente. Verossimilhança das alegações apresentadas quanto à abusividade dos descontos

Ementa:
Revisional. Retenção automática de recebíveis de vendas para pagamento de débitos. Tutela antecipada concedida, determinando que a ré se abstenha de bloquear os valores na conta da autora. Agravo de instrumento. Inteligência do art. 300, NCPC. Retenção automática e integral dos valores creditados na conta corrente. Verossimilhança das alegações apresentadas quanto à abusividade dos descontos efetuados pelo réu. Manutenção dos bloqeuios que pode trazer prejuízos à autora, afetando a atividade econômica desenvolvida. Presença do 'periculum in mora'. Presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada. Medida que não representa prejuízo à instituição financeira. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2180100-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante BANCO
SAFRA S/A, é agravado RAFAEL CRIPPA BARSOTTINI ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180100-18.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 45367
Agravo de Instrumento No: 2180100-18.2020.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Agravante: Banco Safra S/A
Agravado: Rafael Crippa Barsottini Me
Revisional. Retenção automática de recebíveis de
vendas para pagamento de débitos. Tutela antecipada
concedida, determinando que a ré se abstenha de
bloquear os valores na conta da autora. Agravo de
instrumento.
Inteligência do art. 300, NCPC.
Retenção automática e integral dos valores creditados
na conta corrente. Verossimilhança das alegações
apresentadas quanto à abusividade dos descontos
efetuados pelo réu. Manutenção dos bloqeuios que
pode trazer prejuízos à autora, afetando a atividade
econômica desenvolvida. Presença do 'periculum in
mora'. Presentes os requisitos para a concessão da
tutela antecipada. Medida que não representa
prejuízo à instituição financeira. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Banco Safra S/A interpõe agravo de instrumento contra a
decisão de Primeiro grau que concedeu a tutela antecipada em favor de
Rafael Crippa Barsottine Me e outro, para que a instituição financeira se
abstenha de reter os valores das vendas realizadas pelo autor, por meio de
cartões de débito/crédito, depositando os valores na conta bancária do
requerente, e ainda se abstenha de incluir o nome do consumidor nos
cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00,
limitada ao valor da causa [fls. 91/92]. O banco requer a reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180100-18.2020.8.26.0000 -Voto no
3
decisão, sustentando a legalidade da retenção de valores na conta corrente
do autor, em razão da necessidade de amortização de dívida decorrente de
contrato de crédito bancário. Alega que a operação está respaldada em
previsão contratual.
É o relatório.
O recurso é desprovido. Explica-se.
Nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo
Civil: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Portanto, para a concessão da tutela antecipada de
urgência, faz-se mister que a parte comprove a verossimilhança de suas
alegações e o 'periculum in mora'.
Pelo o que se extrai dos autos, a empresa autora celebrou
contrato de prestação de serviços com a ré, que fornece sistemas de venda
por meio de cartões de débito/crédito.
Além disso, as partes firmaram operação de crédito,
tornando-se a autora devedora da requerida.
Contudo, da narrativa apresentada, o réu passou a reter de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180100-18.2020.8.26.0000 -Voto no
4
forma automática a integralidade dos valores creditados na conta bancária
da requerente, sob a rubrica 'liquidação de empréstimo'.
Pois bem.
Verifica-se que há verossimilhança nas alegações da autora
em relação à abusividade da retenção automática da integralidade de
recebíveis da empresa para pagamento de operação de crédito celebrada
entre as partes. Ainda que em análise perfunctória, tal prática diverge da
amortização prevista no contrato de conta garantida firmada entre as
partes, cuja liquidação se daria sobre uma porcentagem dos recebíveis, a
denotar abusividade dos bloqueios.
Nessa situação, a retenção integral dos valores creditados
deixam a autora desprovida dos lucros referentes à venda de seus
serviços/produtos, necessários ao bom andamento de seu negócio.
Diante da dificuldade financeira da requerente, é patente o
'periculum in mora' que representa a continuidade das retenções desses
valores e os danos que seriam causados à autora, no caso de negativação.
Só o fato de ter seu nome negativado já lhe causaria transtornos suficientes
para permitir a antecipação da tutela, desde que lastreado em um mínimo
suporte probatório, que é o caso dos autos.
Ademais, a liberação dos valores não configura prejuízo
ao agravante, que, ao fim do processo, afastada eventual prática abusiva de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180100-18.2020.8.26.0000 -Voto no
5
cobrança, poderá cobrar o que lhe é devido.
Assim, mantém-se integralmente a decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica